Tribunal: TJES
Processo: 0018086-67.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018086-67.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITOS DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Não é possível o ajuizamento de ação civil pública para a tutela de interesses dos substituídos do apelante concernentes aos depósitos de FGTS, tendo como causa de pedir a suposta nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Municipal, diante da expressa vedação imposta pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85
.
Precedentes do TJES.

2. Preliminar ex officio de ausência de interesse de agir acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito com base no art. 45, VI do CPC.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ex officio e extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0018086-67.2012.8.08.0012

Apelante:

Município de Cariacica

Apelado:

Sindicado dos Médicos do Estado do Espírito Santo - SIMES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra a sentença de fls. 2133/2135, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Espírito Santo – SIMES, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a nulidade dos contratos temporários prorrogados por prazo superior a 24 meses, ainda que descontínuos, desde que o intervalo entre os contratos fosse inferior a 12 meses, além de condenar o Município ao pagamento do FGTS correspondente ao período trabalhado, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões recursais (id. 6935900), o Município de Cariacica alega, em síntese: (a) prescrição quinquenal das verbas de FGTS, nos termos do Decreto n. 20.910/32; (b) ilegitimidade ativa do SIMES para representar os médicos substituídos, com fundamento em decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho; (c) inaplicabilidade do regime celetista, argumentando que os contratos são regidos pelo regime jurídico estatutário, afastando a incidência de verbas como FGTS e demais direitos celetistas; (d) nulidade dos contratos como ato administrativo, sustentando que não se estendem direitos além do pagamento pelos dias trabalhados e FGTS.

Contrarrazões do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo - SIMES apresentadas no id. 6935906.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita

O parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 7.347/85 prescreve expressamente que
“
Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”.

A pretensão deduzida pelo sinicato recorrido foi categoricamente delimitada no pedido de
“declaração da nulidade dos contratos temporários, firmados com escopo no, inciso IX do artigo 37 da CF, quando superiores a 2 anos, em período contínuo ou descontínuo, ininterrupto ou não, por violação da atual legislação municipal em vigor (Lei n. 4.762/2010)”
, bem como de
“
pagamento de indenização equivalente ao FGTS de todo o periodo, com espeque no E. 363 do C. TST e na Lei n. 8.036/90, ou sucessivamente, dos recolhimentos devidos a esse título, apurando-se ainda a incidência do FGTS, quanto ao objeto da presente demanda
”
(fls. 17/18). (g. n.)

Evidente, então, que a pretensão encontra óbice na literalidade da norma antes mencionada, conforme já decidiu esta Corte, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITOS DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1. Não é possível o ajuizamento de ação civil pública para a tutela de interesses dos substituídos do apelante concernentes aos depósitos de FGTS, tendo como causa de pedir a suposta nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Municipal, diante da expressa vedação imposta pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Apelação Cível n. 0001035-28.2019.8.08.0067, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - RECEBIMENTO DE VERBAS DE FGTS – INADEQUAÇÃO DA VIA – VEDAÇÃO EXPRESSA - LEI FEDERAL Nº. 7.347/85 – RECURSO DESPROVIDO. 1. O parágrafo único do art. 1º, Lei Federal nº. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabelece, expressamente, que não será cabível o referido instrumento processual para deduzir pretensões relativas a tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 2. À luz da disciplina legal correlata, corroborada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não é possível o ajuizamento de ação civil pública objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários referentes aos últimos trinta anos, bem como a percepção dos valores referentes ao FGTS, porquanto o acolhimento da pretensão autoral demandaria um exame individualizado da relação jurídica firmada entre cada substituído e o ente público a fim de averiguar a existência, ou não, de sucessivas renovações contratuais ilegais, suficientes a descaracterizar a temporariedade do vínculo. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0028205-71.2019.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. DESCABÍVEL A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação civil pública por meio da qual pretende a declaração de nulidade dos contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de Alto Rio Novo no pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90. 2. Nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000467-54.2019.8.08.0053, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023)

Inviável, portanto, a utilização da ação civil pública para o fim pretendido.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de ausência de interesse de agir em virtude da inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.